Tribunal: TJBA
Processo: 0005995-57.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0005995-57.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE POCOES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, CLAUDIA APARECIDA CHULUK SILVA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). AÇÃO ORDINÁRIA DE MUNICÍPIO CONTRA ESTADO. INCENTIVOS FISCAIS ESTADUAIS. RENÚNCIA DE RECEITA. BASE DE CÁLCULO DA COTA-PARTE MUNICIPAL. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO EFETIVA. RELEVÂNCIA DO PRINCÍPIO FEDERATIVO E DA AUTONOMIA TRIBUTÁRIA ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Município de Poções em face do Estado da Bahia, visando o reconhecimento do direito ao repasse integral da quota-parte de 25% do ICMS prevista no art. 158, IV, da Constituição Federal, com inclusão, na base de cálculo, dos valores que deixaram de ser arrecadados em razão de benefícios fiscais concedidos pelo Estado no exercício de 2015. Sustenta que tais valores, embora renunciados, deveriam compor a base de cálculo da repartição. O Estado contesta, alegando a legalidade dos programas de desoneração, a inexistência de arrecadação efetiva e a inaplicabilidade do precedente do RE 572.762/SC. Após sobrestamento em razão de IRDR (Tema 4), o processo foi retomado após julgamento do Tema 1172 do STF, que reconheceu a constitucionalidade da exclusão dos valores renunciados da base de cálculo, desde que respeitado o repasse quando do ingresso efetivo da receita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores de ICMS não efetivamente arrecadados pelo Estado da Bahia, em razão de benefícios e incentivos fiscais legalmente instituídos, devem integrar a base de cálculo da quota-parte constitucional de 25% destinada aos municípios nos termos do artigo 158, IV, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de incentivos fiscais pelo Estado da Bahia opera-se, em regra, mediante mecanismos de desoneração anteriores à constituição do crédito tributário (diferimento, crédito presumido, redução de base de cálculo), o que afasta a existência de "produto da arrecadação" a ser repartido com os municípios. 4. A pretensão do Município de incluir valores de renúncia fiscal como base de cálculo da quota-parte do ICMS violaria o conceito técnico de arrecadação, que, segundo jurisprudência consolidada do STF (Temas 1172 e 653), refere-se apenas ao efetivo ingresso de receita nos cofres públicos. 5. O precedente RE 572.762/SC, que declarou inconstitucional a retenção de ICMS pela via do PRODEC, não se aplica ao caso baiano, pois os programas estaduais operam antes do ingresso do tributo, inexistindo retenção de valores pertencentes aos municípios. 6. A tese firmada pelo STF no Tema 1172 da Repercussão Geral é aplicável ao caso, assentando que programas de diferimento ou postergação do ICMS não violam a repartição de receitas desde que o repasse se dê quando houver arrecadação efetiva. 7. Não há direito subjetivo do Município à percepção de valores não arrecadados, tampouco há obrigação legal do Estado de suplementar repasses com base em estimativas de renúncia fiscal, sob pena de violação ao princípio da legalidade orçamentária e à autonomia federativa estadual. 8. Inexistentes elementos probatórios que demonstrem o efetivo ingresso dos valores renunciados nos cofres públicos, a pretensão autoral esbarra na ausência de suporte fático-jurídico mínimo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. O Estado não é obrigado a incluir, na base de cálculo da quota-parte municipal do ICMS prevista no art. 158, IV, da Constituição Federal, os valores relativos a renúncia fiscal decorrente de benefícios concedidos por meio de desoneração anterior à arrecadação efetiva. 2. A repartição constitucional do ICMS deve observar exclusivamente o produto da arrecadação efetivamente realizado pelo Estado, não sendo cabível a inclusão de receitas potenciais ou projetadas. 3. Programas de incentivo fiscal que operam mediante desoneração antecedente à incidência tributária não configuram retenção indevida de receita municipal, mas exercício legítimo da competência tributária estadual. 4. É inaplicável ao caso dos programas baianos o precedente firmado no RE 572.762/SC, por ausência de similitude fática, tendo em vista a inexistência de retenção posterior à arrecadação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, § 6º; 155, II; 158, IV; 160; LC nº 63/1990, art. 4º, § 1º; LC nº 87/1996, art. 1º; Lei nº 4.320/64, art. 4º; CPC, arts. 319 e 487, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n.º 0005995-57.2015.8.05.0000, em que é Autor MUNICÍPIO DE POÇÕES e Réu ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, e JULGAR IMPROCEDENTES os pleitos exordiais, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.